Tribunal: TJDFT
Processo: 0715575-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0715575-35.2023.8.07.0000 Agravante ANA PAULA GEBRIM DUTRA DE MACEDO Agravado DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu pedido de tutela de urgência para assegurar à Autora, ora Agravante, a continuidade no concurso público na lista de candidatos aptos a concorrerem às vagas destinadas às pessoas negras. A Agravante afirma que “se inscreveu para concorrer a uma das vagas reservadas a candidatos e candidatas negros e negras (ID153840146), do concurso para o cargo de Agente Administrativo/CÓDIGO 201, regido pelo EDITAL NORMATIVO No 1/ 2022 SEAGRI, de 23 de setembro de 2022 (ID153840147), organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento/IADES”, que “após a divulgação do resultado definitivo das provas, em que a Candidata foi aprovado, ficando em 130a colocação destinada às cotas raciais, os candidatos foram convocados para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração” e que “a comissão cassou o direito da Agravante a concorrer as vagas destinadas aos negros e negras, sem nenhuma motivação, apenas publicou uma lista com o nome dos que perderam o direito (ID153840156)”. Aduz à violação aos princípios da motivação do ato administrativo, contraditório e ampla defesa e “ilegalidade porque a Autora é evidentemente parda/negra, possui características fenotípicas para tal e porque o ato não foi fundamentado, porque não foi publicado os membros das comissões avaliadoras, não foi disponibilizado o Parecer com a análise fenotípica, se é que existe, portanto, com o devido respeito é necessário cassar a liminar que indeferiu a Agravante de continuar no certame como cotista”. Sustenta ser “descendente de negros, sendo todos os familiares negros, como avós, mãe, irmã, sobrinhas e tio, sendo os parentes mais próximos de sua ascendência” e que “acostou diversos documentos que comprovam que é pessoa negra, em conformidade com o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (ID153840157 a ID153840167 e ID153840168)”. Argumenta que “a mesma banca examinadora que impediu a Agravante de continuar no certame do concurso regido pelo EDITAL NORMATIVO No 1/ 2022 SEAGRI, de 23 de setembro de 2022 (ID153840147), por não ser negra, reconheceu após avaliação preliminarmente no dia 15/03/2023, o direito da Agravante em continuar no certame do concurso da PPGG como candidata negra (ID153840169 e ID155541641, folha 5)”. Pede a concessão de liminar para que seja determinada a inclusão de seu nome na lista de candidatos aptos a concorrerem às “vagas destinadas aos cotistas negros e negras, ainda que sub judice, na ordem correspondente à sua pontuação, para uma das vagas de Agente Administrativo/CÓDIGO 201, regido pelo EDITAL NORMATIVO No 1/ 2022 SEAGRI, de 23 de setembro de 2022, organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES”. No mérito, requer o provimento do agravo com a confirmação da liminar. Parte beneficiária da gratuidade de justiça. Transcrevo as Decisões agravadas: I – Defiro à autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – ANA PAULA GEBRIM DUTRA DE MACEDO pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que sejam suspensos os efeitos do ato que a excluiu da disputa de vagas reservadas a negros em concurso público. Segundo o exposto na inicial, a autora participa de concurso público para Agente Administrativo. Disputa vaga reservada a candidatos negros. Foi aprovada nas primeiras etapas, sendo convocada para heteroidentificação. A comissão avaliadora excluiu a requerente da disputa das vagas da cota. Aduz que em outro concurso foi reconhecida como negra. Alega que a comissão não expediu nenhum parecer para embasar a decisão, sendo divulgado apenas a lista dos aprovados. Após interposição de recurso, foi apresentada a justificativa de que não foram identificados traços negroides. Afirma ser descendente de negros, com mãe negra e pai pardo. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A autora participa do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária e Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, regido pelo Edital n. 01/2022-SEAGRI. Disputa uma das vagas para Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, Especialidade Agente Administrativo, concorrendo às vagas destinadas a candidatos negros. A respeito das vagas da cota racial, assim dispõe o Edital: 8. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS 8.1 As vagas destinadas para a contratação inicial e as que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público serão providas na forma do art. 1o da Lei Distrital no 6.321/2019. 8.2 Ficam reservados 20% (vinte por cento) das vagas a serem preenchidas por pessoas negras. 8.2.1 Caso a aplicação do percentual citado resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 2o do art. 1o da Lei Distrital no 6.321/2019. 8.3 Para concorrer às vagas reservadas aos negros e negras, o candidato deverá, no ato da inscrição, autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 8.3.1 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 8.3.2 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. 8.4 As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. 8.5 O candidato concorrente às vagas destinadas aos negros e negras participará do concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e às notas mínimas exigidas. 8.6 O candidato que se declarar preto ou pardo concorrerá concomitantemente às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas aos negros e negras, de acordo com a sua classificação no concurso. 8.7 Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos aprovados para vagas reservadas aos negros e negras, as vagas remanescentes são revertidas para a ampla. 8.8 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas. 8.9 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 8.10 A relação preliminar das solicitações de inscrição para concorrer pela reserva de vagas para negros e negras será divulgada na data provável de 9 de dezembro de 2022. Após a divulgação da relação, será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para a interposição de recursos. 8.11 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 8.11.1 Após a divulgação do resultado definitivo das provas objetivas e discursivas, serão convocados os candidatos posicionados até as classificações, dispostas no quadro a seguir, da lista reservada aos candidatos que se autodeclararam negros ou negras, para o procedimento de hetoroidentificação. (...) 8.11.1.1 Respeitados os empates na última colocação. 8.11.2 Os candidatos serão convocados para participarem do procedimento de heteroidentificação mediante comunicado a ser oportunamente publicado na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. 8.11.2.1 Quando da convocação, será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas para candidatos negros, permanecendo apenas na listagem de ampla concorrência. 8.11.3 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada, em que o candidato deve apresentar-se pessoalmente. 8.11.4 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo IADES para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 8.11.4.1 O candidato que se recusar a realizar a filmagem do procedimento de heteroidentificação será eliminado do concurso público. 8.11.5 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 8.11.5.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 8.11.5.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 8.11.5, nenhum registro ou documento pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagens e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados pelo candidato em concursos públicos anteriores. 8.11.6 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado, e as deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso público. 8.11.6.1 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos, e o teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 33 da Lei Distrital no 4.990/2012. 8.11.7 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas negras o candidato que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação, e/ou que se recusar a ser filmado. 8.11.7.1 O candidato que, após a avaliação, não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação, e que tenha sido aprovado nas etapas anteriores, só prosseguirá no certame caso tenha alcançado classificação suficiente para continuar concorrendo às vagas destinadas à ampla concorrência. 8.11.7.1.1 A não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação. 8.11.7.2 Será eliminado do concurso o candidato que prestar declaração falsa. 8.11.7.2.1 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao cargo público. 8.12 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de nenhuma natureza. 8.13 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros 8.14 O resultado preliminar no procedimento de heteroidentificação será publicado na internet, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável 22 de fevereiro de 2023, e terá a previsão de comissão recursal, que será composta de integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação. 8.14.1 Em face de decisão que não confirmar a autodeclaração, terá interesse recursal o candidato por ela atingido. 8.14.2 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato. 8.14.3 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 8.15 Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas aos candidatos negros, nos termos da Lei no 6.321/2019, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência. 8.16 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão de edital específico de convocação para essa fase. 8.17 A divulgação do resultado final do procedimento de heteroidentificação será na data provável de 6 de março de 2023. Para concorrer às vagas destinadas a cota racial, o candidato deve inicialmente fazer uma autodeclaração de que se considera preto ou pardo. Posteriormente, é feita nova avaliação a respeito da classificação étnica do candidato, denominada heteroidentificação, na qual uma comissão avalia se atende aos requisitos para concorrer às vagas reservadas. No caso, a requerente foi avaliada pela comissão, que a excluiu da disputa dentro da cota racial. Houve interposição de recurso, sem sucesso. Conforme informado pela banca examinadora, a comissão não identificou traços negroides na candidata, razão pela qual ela foi eliminada da cota racial. Não obstante as razões apresentadas, não há como se reconhecer de plano o direito da candidata a ser reintegrada à disputa pelas vagas reservadas. O argumento de que a decisão foi desprovida de fundamento, em princípio, não se mostra relevante. A divulgação do resultado da heteroidentificação desacompanhada da fundamentação adotada, por si só, não configura falha na motivação do ato administrativo, visto que a justificativa adotada pela banca examinadora é mantida sob sua guarda. Em princípio, não há ilegalidade no fato de o edital trazer apenas a listagem dos candidatos, separados em grupos conforme tenham sido considerados aptos ou não para a concorrência às vagas reservadas. Isso não significa que não houve análise aprofundada da condição individual de cada concorrente, visto que a divulgação se limitou a trazer o resultado final da avaliação. Não há necessidade do edital trazer a fundamentação da decisão da banca, a qual pode ser acessada individualmente pelo candidato pela internet ou solicitada diretamente à banca. Assim, mostra-se mais prudente aguardar a manifestação da banca examinadora para analisar as razões do julgamento sobre a condição racial da candidata. Por outro lado, as provas apresentadas pela requerente, consistentes em laudo médico e fotos, não se mostram satisfatórias para acolhimento desde logo do pedido, sendo necessário reunir melhores elementos de prova no curso do processo. Assim, tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a tutela de urgência. ... Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pela parte autora, da decisão que negou provimento aos embargos de declaração. A documentação acrescida em ID 155541641, como a própria autora esclarece, diz respeito a outro concurso, o que apenas reforça o explicitado na decisão que indeferiu a tutela de urgência, quanto à necessidade de se aguardar a manifestação da banca examinadora para analisar as razões do julgamento sobre a condição racial da candidata. Aguarde-se o decurso do prazo para defesa. ... A um primeiro e provisório exame, reputo presentes os requisitos legais à concessão da liminar. É certo que em concurso público o exame dos atos da banca examinadora e das normas do edital pelo Poder Judiciário restringe-se ao aspecto da legalidade do procedimento. Nesse sentido: RMS 43.139/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 24/09/2013. Ocorre que, sem disponibilidade sobre os interesses públicos, mas possuindo apenas a obrigação de curá-los de forma a atender às finalidades predeterminadas legalmente, a atividade administrativa se subordina, dentre outros, ao princípio da legalidade (art. 37, CF), o qual não se resume apenas à singela análise de adequação aos ditames legais, mas, ainda, à acurada análise da razoabilidade e proporcionalidade que deverão nortear o agente público quanto à feitura do ato administrativo. No caso, em sede de cognição sumária, padece de razoabilidade a justificativa da Banca Examinadora para excluir a candidata das vagas destinadas às pessoas negras em razão de que “não foi encontrado traços negróides” em 23/02/2023 e a mesma banca – IADES – considerá-la negra em concurso diverso em 15/03/2023 (155541641 – autos originários). Com efeito, não se está a substituir a banca examinadora quanto ao exame da candidata em relação às características do fenótipo de pessoa negra, mas a apontar a sua atuação contraditória em reconhecê-la como tal em outro concurso e no certame sub judice afastar a sua caracterização como negra, o que, em princípio, evidencia a probabilidade do direito. A jurisprudência desta Corte de Justiça já se manifestou no mesmo sentido em casos análogos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. BANCA AVALIADORA. ELIMINAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. NÃO EVIDENCIADOS. ADMISSÃO DA CANDIDATA EM OUTRO CERTAME. ANTECIPAÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA. 1. É legítima, além da autoidentificação, a avaliação realizada por banca examinadora de concurso público a fim de assegurar a presença de características fenotípicas negras declaradas pelo candidato, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa (STF ADC 41/DF). 2. Atentando-se para os princípios da transparência e isonomia que devem prevalecer na realização de concursos públicos, os métodos e critérios para constatação do candidato negro ou pardo devem ser claros e objetivos e estar discriminados no edital do certame. 3. Há evidência de inobservância de critérios objetivos na verificação da presença de cor de pele e fenótipos que evidenciem as características físicas do candidato, para fins de admissão às vagas reservadas a negros e pardos, quando a mesma empresa organizadora, ao avaliar um mesmo candidato, atesta, numa avaliação, ser a pessoa negra e, na outra, não, ainda que as avaliações tenham se fundado em métodos diversos. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1182355, 07017047420198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. CANDIDATO AUDECLARADO NEGRO QUE JÁ FOI ADMITIDO A PARTICIPAR DE CONCURSO DA MESMA ORGANIZADORA NESSA CONDIÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME POR NÃO TER A BANCA O CONSIDERADO NEGRO. APARENTE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. Tem grande relevância e boa perspectiva de êxito o argumento do agravado no sentido de que já foi considerado apto a concorrer na condição de negro em outros certames. A situação retratada nos autos revela aparente contradição entre o comportamento adotado pela Administração Pública em concursos passados e a conduta praticada no certame ora objeto de discussão, ainda que as avaliações tenham se fundado em métodos diversos. Ora, é razoável, sobretudo em juízo de cognição restrita, supor a ocorrência de possível ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, que também rege as relações entre administração e administrado, impedindo a adoção de condutas contraditórias dos administradores públicos, violadores da legítima confiança depositada pelos administrados. Além disso, a urgência da tutela pleiteada ficou evidenciada pela proximidade da data designada para realização das etapas subsequentes do concurso. 2. Se o agravante não conseguir infirmar os fundamentos que embasam a decisão agravada, de modo que a demonstrar a ausência dos requisitos da tutela antecipada, impossibilita-se a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1132770, 07127433920178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 31/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. ENTREVISTA PESSOAL. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. CANDIDATO ELIMINADO. POSTERIOR RECONHECIMENTO DO FENÓTIPO EM OUTROS CONCURSOS. MESMA BANCA EXAMINADORA. INCOERÊNCIA E CONTRADIÇÃO NAS AVALIAÇÕES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. ILEGALIDADE DO ATO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelo que busca a manutenção de candidato em concurso, concorrendo às vagas reservadas às cotas raciais, após a sua eliminação por não apresentar, no entendimento da banca examinadora, as características fenotípicas de cor e raça conforme determinado pelo IBGE. 1.1. Constatação de fato superveniente à sentença recorrida, conforme Art. 933 do CPC, consistente na aprovação do candidato em outros três certames organizados pela mesma banca examinadora e com a adoção do mesmo critério fenotípico para as vagas destinadas às cotas raciais. 2. A autodeclaração, que viabiliza somente a inscrição do candidato para concorrer às vagas reservadas aos negros e pardos, não é absoluta, uma vez que há autorização legal à instituição de procedimento de averiguação, utilizando-se os parâmetros do IBGE. 3. A eliminação por julgamento da banca examinadora deixa de gozar da presunção de legitimidade, quando o candidato comprova que logrou aprovação nas vagas de cotista em outros certames promovidos pela mesma banca que instituiu no edital igual critério fenotípico. 4. Não deve subsistir a eliminação do candidato diante da patente contradição e incoerência que se extrai dos documentos juntados aos autos, notadamente da declaração da banca examinadora de que, na segunda avaliação feita em outro concurso público, na qual o candidato restou reconhecido como negro, foi possível uma análise mais meticulosa, ao contrário do que ocorreu na avaliação anterior, no certame objeto deste feito. 5. É admissível a intervenção do Judiciário quando houver provas capazes de elidir a veracidade e legitimidade do ato administrativo da banca do concurso, conforme entendimento do Conselho Especial deste Tribunal (Acórdão n.1011727, 20160020347039MSG, Relator: JAIR SOARES CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Publicado no DJE: 26/04/2017. Pág.: 40-41). 6. Apelação provida. Sentença reformada para classificar o candidato como cotista. (Acórdão 1125418, 20160111182725APC, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 210-230). A possível falta de razoabilidade na atuação administrativa e a continuidade do certame sem a participação da candidata na concorrência às vagas reservadas às pessoas negras impõem a concessão do pleito liminar. À vista do exposto, defiro a liminar para garantir a participação da Agravante nas demais fases do concurso público de Agente Administrativo/CÓDIGO 201, regido pelo EDITAL NORMATIVO No 1/ 2022 SEAGRI, de 23 de setembro de 2022, na concorrência às vagas reservadas às pessoas negras na condição sub judice e com estrita observância à ordem de classificação até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo para imediato cumprimento desta Decisão. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator